Tribunal: TJES
Processo: 0002350-83.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002350-83.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE DO CARMO DE MORAES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROCESSO DOSIMÉTRICO MANTIDO. PENAS-BASES FIXADAS CORRETAMENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DO ARTIGO 40, IV DA LEI N. 11.343/06 DEVIFAMENTE FUNDAMENTADA. REDUTOR DO TRÁFICO DEVIDAMENTE AFASTADO PARA UM DOS RECORRENTES. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO PARA UM DOS RECORRENTES. POSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. NÃO UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DOSIMÉTRICO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.Autoria e materialidade indenes de dúvidas quanto ao delito sediado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06. A despeito da negativa do recorrente tenho que analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos envolvidos, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

2. A exasperação da pena-base, relativamente ao recorrente Thalyson Santos de Oliveira está justificada em razão da quantidade e variedade de drogas (artigo 42 da Lei n. 11.343/06). Além disso, não se verifica a dupla valoração da mesma circunstância judicial, apesar de apontada pela defesa de forma genérica. Ademais, a fração relativa à causa de aumento sediada no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06 utilizada pelo magistrado de origem (1/4) está devidamente fundamentada, tendo em vista que uma das armas estavam com a numeração raspada. Assim, mantida a pena definitiva nos exatos termos da sentença objurgada, descabida a pretensão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

3. Não faz jus o recorrente Felipe do Carmo Morais ao redutor do tráfico privilegiado, tendo em vista a apreensão das drogas, com balança de precisão e armas de fogo o que elide a concessão da benesse.

4. A modulação da fração do redutor do tráfico privilegiado, em relação ao recorrente Kelver Assis Polato está devidamente motivada pela quantidade das drogas apreendidas, em cidade do interior do Estado, que não foram valoradas na primeira fase do processo dosimétrico.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FILIPE DO CARMO DE MORAES
, (vulgo “FALCÃO”),
THALYSON SANTOS DE OLIVEIRA
, (vulgo “COXINHA”) e
KELVER ASSIS POLATO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 656 dias-multa (primeiro e segundo recorrentes), e de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e 220 dias-multa (terceiro recorrente).

Em razões recursais, a defesa do recorrente
FELIPE DO CARMO DE MORAES
(vulgo “FALCÃO”) pretende a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Por sua vez, a defesa do recorrente
THALYSON SANTOS DE OLIVEIRA
(vulgo “COXINHA”) almeja a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pela notória dupla valoração de um mesmo vetor na primeira fase do processo dosimétrico, pela aplicação de fração mais favorável relativa a causa de aumento sediada no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06 e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A defesa do recorrente
KELVER ASSIS POLATO
, em razões recursais, objetiva, exclusivamente, a aplicação da fração máxima (2/3) relativa ao redutor do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FILIPE DO CARMO DE MORAES
, (vulgo “FALCÃO”),
THALYSON SANTOS DE OLIVEIRA
, (vulgo “COXINHA”) e
KELVER ASSIS POLATO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando os acusados como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 656 dias-multa (primeiro e segundo recorrentes), e de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito e 220 dias-multa (terceiro recorrente).

Em razões recursais, a defesa do recorrente
FELIPE DO CARMO DE MORAES
(vulgo “FALCÃO”) pretende a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Por sua vez, a defesa do recorrente
THALYSON SANTOS DE OLIVEIRA
(vulgo “COXINHA”) almeja a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, pela notória dupla valoração de um mesmo vetor na primeira fase do processo dosimétrico, pela aplicação de fração mais favorável relativa à causa de aumento sediada no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06 e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A defesa do recorrente
KELVER ASSIS POLATO
, em razões recursais, objetiva, exclusivamente, a aplicação da fração máxima (2/3) relativa ao redutor do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que “no dia 24/06/2021, aproximadamente 17h5lmin, no Bairro Ribeirão, em São Mateus, os denunciados, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e união de desígnios, transportavam, vendiam, tinham em depósito para fins de tráfico, 15 (quinze) papelotes, 12 (doze) pinos grandes e 11 (onze) pinos pequenos de cocaína, 4 (quatro) buchas, 02 (duas) unidades de ecstasy, além de uma balança de precisão SF- 400, uma balança de precisão pequena e duas embalagens de sacolas plásticas vazias, conforme auto de apreensão (...).”

Consta, ainda, da denúncia que “no mesmo endereço especificado supra, no mesmo contexto de tempo, os denunciados de maneira voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e união de desígnios, guardavam, tinham em depósito, para fins de tráfico, 7 (sete) porções grandes e 3 (três) buchas de maconha, conforme auto de apreensão (...).”

Nesse cenário, os recorrentes foram denunciados pela prática dos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006, 12, 14 e 16, inciso IV da Lei 10.826/2003 e condenados incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA
(recorrente
THALYSON SANTOS DE OLIVEIRA
):

A defesa do recorrente
THALYSON SANTOS DE OLIVEIRA
(vulgo “COXINHA”) almeja a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva imputada aos recorrentes, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhas coligidas nos autos.

As testemunhas PMES Ponath, Rodrigo Oliveira de Souza, Giovane José Damasceno e Gabriel Custódio foram ouvidas,
em juízo
, narrando toda a dinâmica dos fatos, desde o início da operação, até visualizarem o recorrente, pessoa conhecida na traficância, e o corréu Filipe empreendendo fuga, oportunidade em que descartaram armas de fogo, além da apreensão de considerável quantidade de drogas, conforme se evidencia dos excertos constantes da sentença objurgada, abaixo colacionados, devidamente conferidos nas mídias constantes dos autos eletrônicos:

SD/PMES Ponath, em juízo afirmou recordar pouco dos fatos, relatando que receberam informações de que alguns indivíduos que portavam arma de fogo e preparavam entorpecentes, sendo solicitado apoio de viaturas devido ao local possuir rotas de fuga. O depoente declarou que os indivíduos correram, sendo que deixaram para trás duas armas de fogo. Aduziu, ainda, que os indivíduos pularam muro, sendo a residência de Kelver, local em que encontraram drogas escondidas, bem corno que participou do cerco do imóvel. Relatou que não conhecia Kelver, mas que tinha conhecimento de envolvimento de Falcão e Coxinha com entorpecentes, em especial o Coxinha.

Por sua vez, o SD/PMES Rodrigo Oliveira de Souza declarou em juízo se recordar pouco dos fatos, sendo urna operação realizada corn cerca de 04 (quatro) viaturas, em urn terreno no bairro Ribeirão, sendo realizado urn cerco, sendo que ao tentar surpreender os indivíduos que se encontravam no terreno, estes se evadiram, tomando rumo sentido Sernamby x Centro, sendo recolhidas armas de fogo. Relatou que os indivíduos entraram em urn imóvel e que o próprio residente confirmou que guardava drogas para determinadas pessoas em troca de "financiamento" de seu estúdio de música, confirmando a integralidade de seu depoimento prestado em esfera policial. Aduziu recordar-se mais quanto a pessoa de Coxinha, bem corno que o local dos fatos é de uma mata mais fechada, ligando a Petrobrás, Embratel Enflora, sendo mistura de pasto com árvores altas. O depoente declarou que visualizou apenas o Kelver, bem como que acredita que a ocorrência foi realizada na parte da tarde.

A testemunha de acusação SGT/PEMES Giovane José Damasceno declarou em juízo se recordar dos fatos, aduzindo que receberam informações de que determinadas pessoas estavam naquele local portando arma de fogo e drogas, sendo que visualizou 03 (três) indivíduos e observou que dois fugiram e que urn pulou urn muro, ficando para trás duas armas de fogo, declarando que urn dos indivíduos efetuou disparo de arma de fogo contra a guarnição. O policial relatou que bateu na porta da residência em que urn dos indivíduos pulou o muro, sendo franqueada a entrada para os militares para averiguar quanto a fuga ocorrida, contudo, dentro de tal residência, que também era urn estúdio caseiro, o depoente declarou que sentiu um forte cheiro de maconha, sendo que o indivíduo teria assumido que teria fumado a droga, contudo o declarante aduziu que o cheiro seria de droga in natura e nao da droga "queimada" e que o morador da residência ficou muito nervoso, mudando o semblante quando o depoente arrastou o sofá da residência, sendo que o morador declarou que guardou a droga a pedido de Falcão, apresentando-se solícito e colaborativo corn os policiais. Relatou que um dos policiais lhe disse que os indivíduos que fugiram se tratavam de Falcão e Coxinha, sendo que na delegacia o Falcão se apresentou, porque não queria que o "rapaz do estúdio" levasse a culpa sozinho. Aduziu que Kelver não era um dos indivíduos que fugiu, não tendo relação com as armas de fogo deixadas no local, sendo que o muro dos fundos da casa de Kelver seria o local em que os acusados estavam, bem como relatando que Kelver não aparentava estar sob influência de entorpecentes, por fim, declarou que Falcão e Coxinha são pessoas conhecidas no meio policial, sendo que o Falcão tem um histórico triste, uma vez que busca vingança por causa da morte de sua mãe.

O SGT/PMES Gabriel Custódio, arrolado como testemunha de acusação, quando ouvido perante este juízo, declarou que obteve informações de indivíduos armados em determinado local, sendo que visualizou três, os quais empreenderam fuga, deixando arma de fogo. Aduziu que em uma residência, foram encontradas drogas, sendo que o depoente nao participou da abordagem do morador de tal imóvel. Relatou que, no momento dos fatos, os indivíduos conseguiram fugir, sendo que um desses foi até a Delegacia e assumiu a propriedade dos entorpecentes e armas, bem corno apontou o envolvimento do Coxinha corn a situação. Quanto a incursão na mata, o depoente aduziu reconhecer o Coxinha e o Falcão, relatando já conhecer o Coxinha de outras abordagens e que conheceu o Falcão quando este compareceu a Delegacia após os fatos.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente
THALYSON SANTOS DE OLIVEIRA
negou os fatos.

A despeito da negativa do recorrente tenho que analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados,
em juízo
, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos envolvidos, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Em sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Recorrente THALYSON SANTOS DE OLIVEIRA
(vulgo “COXINHA”):

Prosseguindo. Subsidiariamente, a defesa do recorrente
THALYSON SANTOS DE OLIVEIRA
(vulgo “COXINHA”), pugna pelo redimensionamento da pena-base, pela notória dupla valoração de um mesmo vetor na primeira fase do processo dosimétrico, pela aplicação de fração mais favorável relativa à causa de aumento sediada no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06 e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O magistrado de origem exasperou a pena-base em 1 ano e 3 meses de reclusão e em 125 dias-multa em razão da quantidade e variedade de drogas (artigo 42 da Lei n. 11.343/06) e não vejo razão para alterar a primeira fase do processo dosimétrico.

Isso porque foram apreendidas substâncias análogas a cocaína, maconha e ecstasy, em quantidade expressiva.

Além disso, não verifico a dupla valoração da mesma circunstância judicial, apesar de apontada pela defesa de forma genérica.

Ademais, a fração relativa à causa de aumento sediada no artigo 40, IV da Lei n. 11.343/06 utilizada pelo magistrado de origem (1/4) está devidamente justificada, tendo em vista que uma das armas estavam com a numeração raspada.

Assim, mantida a pena definitiva nos exatos termos da sentença objurgada, descabida a pretensão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Recorrente FELIPE DO CARMO DE MORAES
(vulgo “FALCÃO”)
:

Por sua vez, a defesa do recorrente
FELIPE DO CARMO DE MORAES
(vulgo “FALCÃO”) pretende a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Sem maiores delongas, não jaz jus o referido recorrente ao redutor do tráfico privilegiado, tendo em vista a apreensão das drogas, com balança de precisão e armas de fogo o que elide a concessão da benesse.

Nesse sentido, STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE INDICAM A HABITUALIDADE DELITIVA DO AGRAVANTE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO. ARMA DE FOGO. BALANÇA DE PRECISÃO. CALCULADORA. PETRECHOS PARA A PREPARAÇÃO DE DROGAS. ANOTAÇÕES DE CONTABILIDADE DO TRÁFICO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento do tráfico privilegiado tem por fundamento a necessidade de distinguir o traficante contumaz e profissional daquele ainda neófito na vida criminosa.

2. Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é necessário que o acusado preencha os seguintes requisitos legais: (i) ser primário; (ii) ter bons antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

3. No caso dos autos o privilégio não condiz com a quantidade da droga apreendida, tampouco com as circunstâncias fáticas em que se deu a dinâmica criminosa. As circunstâncias do fato delituoso evidenciaram um maior envolvimento do agravante com a atividade criminosa, tanto que foi devidamente registrado no acórdão recorrido que o réu foi detido não apenas com grande quantidade de drogas, mas também com enorme quantidade em dinheiro, arma de fogo, veículos, balança de precisão, calculadora, petrechos para preparação das drogas e anotações de contabilidade que revelaram grande movimento de venda de entorpecentes pelo acusado.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 909.191/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024).

Acertada, portanto, a não aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Recorrente
KELVER ASSIS POLATO:

A defesa do recorrente
KELVER ASSIS POLATO
, em razões recursais, objetiva, exclusivamente, a aplicação da fração máxima (2/3) relativa ao redutor do tráfico privilegiado.

Da mesma forma, sem razão a defesa, em razão da modulação da fração ter sido motiva pela quantidade das drogas apreendidas (8 unidades de “maconha”, pedaços de 25 gramas e 7 buchas grandes de maconha, de aproximadamente 5 gramas), em cidade do interior do Estado, que não foram valoradas na primeira fase do processo dosimétrico.

Nesse sentido, STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROVAS NÃO REPETIDAS EM JUÍZO E RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de Justiça - TJ, com base nas provas dos autos, entendeu comprovada a conduta criminosa descrita na denúncia, qual seja, a prática do crime de tráfico de drogas, demonstrando provas da autoria e da materialidade delitivas. Desse modo, a revisão da conclusão da instância ordinária para se acatar o pleito de absolvição ou desclassificação da conduta demandaria o necessário revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que se mostra inviável nesta via especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

2. Firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. O aresto recorrido está em harmonia com jurisprudência deste Pretório, pois "A simples presença dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 não gera direito à aplicação da fração máxima da minorante, que pode ser modulada dentro dos parâmetros mínimo e máximo previstos, desde que haja fundamentação idônea. Nessa modulação, é possível a utilização da quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para que não haja bis in idem" (AgRg no REsp 1.628.219/AM, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de 31/8/2017).

3.1. Não tendo a quantidade de droga sido utilizada na primeira fase da dosimetria e, reconhecido o tráfico privilegiado, devidamente fundamentado o patamar de redução aplicado, na fração de 1/2, pela quantidade de drogas apreendidas (quase 1kg de maconha), não cabe a esta Corte interferir no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias ordinárias.

4. As questões referentes à apontada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e à necessidade de restituição do veículo apreendido, não foram objeto de debate pelo aresto recorrido, carecendo, assim, do prequestionamento, requisito indispensável para admissibilidade do recurso especial, sob pena de supressão de instância. Incidentes as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.099.832/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.